Tribunal: TJDFT
Processo: 0759808-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DO PEDIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão que conheceu e proveu o recurso para "afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao abono de permanência referente ao período de 26/03/2017 a 10/05/2017, e, por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente os valores referentes ao abono de permanência mencionado período. Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 12".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65585787.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissão no julgado, porquanto não houve manifestação sobre o pagamento do reflexo do abono de permanência no décimo terceiro. Pugna que seja sanada a omissão para condenar o embargado ao pagamento do reflexo do abono de permanência no 13o salário.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID 65894100)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão proferido por este colegiado.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
8. De uma simples leitura da exordial, verifica-se que a autora requereu, in verbis: "(...) b) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação para reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio; d) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, no valor total de R$ 31.685,71 (trinta e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), valor atualizado; e) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento do Abono de Permanência referente aos 45 dias, no valor de R$ 1.742,23 (mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), valor atualizado; f) seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, condenando o Distrito Federal ao pagamento da atualização monetária da licença prêmio da Requerente no valor de R$ 9.446,73 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), sendo o parâmetro de referência o mês 03/2017, mês da aposentadoria da Requerente, cifra devidamente corrigida e atualizada até o momento desta distribuição;(...)"
9. Embora no recurso inominado a recorrente, autora, tenha requerido a condenação do réu "ao reconhecimento do direito ao abono de permanência, incluído seu reflexo no décimo terceiro, que a autora faz jus desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, qual seja 26/03/2017, no valor de R$ 1.742,23 (mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), montante devidamente corrigido até a data de distribuição da petição inicial" (ID 63615749 - pág.6), tal pedido, quanto ao reflexo no décimo terceiro salário, não constava do pedido inicial, sendo defeso a parte inovar o pedido em sede de recurso.
10. Não se configura o vício alegado (omissão), pretendendo a parte embargante inovar no pedido inicial.
IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.